Tribunal: CARF
Processo: 10935.003454/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MERCADORIA CLASSIFICADA CONFORME NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. SELOS HIGIÊNICOS PARA PROTEÇÃO DA TAMPA DE LATA DE CERVEJA.
A mercadoria selos higiênicos para proteção da tampa de lata de cerveja tem correta classificação no código NCM 7607.19.10. Trata-se de produto que apenas protege e não se confunde com a tampa da lata de cerveja, esta sim classificada na NCM 8309.90.00. (Acórdão n° 3201-011.098).

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
MULTA REGULAMENTAR. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO PELA LC N° 227/2026.
A multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria, com fundamento na Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, §1o, foi revogada pelo art. 181, da Lei Complementar n° 227/2026, DOU 15/01/2026.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.003454/2010-25
ACÓRDÃO
3004-000.138 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INAB - INDUSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MERCADORIA CLASSIFICADA CONFORME NA
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. SELOS HIGIÊNICOS PARA
PROTEÇÃO DA TAMPA DE LATA DE CERVEJA.
A mercadoria "selos higiênicos para proteção da tampa de lata de cerveja"
tem correta classificação no código NCM 7607.19.10. Trata-se de produto
que apenas protege e não se confunde com a tampa da lata de cerveja,
esta sim classificada na NCM 8309.90.00. (Acórdão n° 3201-011.098).
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
MULTA REGULAMENTAR. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO
PELA LC N° 227/2026.
A multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria, com fundamento na Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, §1o,
foi revogada pelo art. 181, da Lei Complementar n° 227/2026, DOU
15/01/2026.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.138 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003454/2010-25
2
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra a empresa INAB IND. NAC. DE BEBIDAS LTDA, ora impugnante, já
devidamente qualificada nos autos deste processo, doravante denominada apenas por
INAB, foi lavrado Auto de Infração, por Auditor-Fiscal da Receita Federal em exercício na
Delegacia da Receita Federal em Cascavel – PR, em sede de procedimento normal de
fiscalização para verificar o regular cumprimento de suas obrigações tributários quando do
registro de importações, ao final do que restara imputado erro de classificação fiscal da
mercadoria importada, com o consequente lançamento da diferença de tributos e
contribuições, acrescidos da multa de ofício e da multa prevista no art. 84, da MP no 2.158-
35, de 2001, c/c art. 69, da Lei 10.833, de 2003, mediante o lançamento de crédito
tributário em montante total de R$ 346.839,88.
Além dos esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre
aspectos jurídicos relacionados à matéria, em síntese, os principais elementos
apresentados pela fiscalização como motivação do presente lançamento, constantes do
Relatório de Fiscalização e seus anexos, resumem-se como segue:
1. A ação fiscal teve como objeto a apuração da correta classificação fiscal de
produto importado pela empresa descrito como selo de alumínio higienizado para latas de
bebidas, por ela classificada no enquadramento NCM 7607.19.10;
2. A análise fiscal permitiu concluir se tratar o produto importado de um selo
higiênico para proteger a tampa de lata de bebidas contra contaminação e também pode
ser aproveitado como meio publicitário; constituído de uma liga de alumínio e fabricado à
base de um ‘foil’ (manta) fino, sobre o qual são impressas imagens e textos com tintas à
base de celulose; com espessura de 13 micras e diâmetro de 82,5 milímetros;
3. Segundo a nota 1.d do capítulo 76 da TEC, não se incluem em tal capítulo as
chapas, tiras e folhas que tenham as características de artefatos ou obras incluídos em
outras posições, e conforme a nota 2, da Seção XV, ‘as obras dos Capítulos 82 e 83 estão
excluídas dos Capítulos 72 a 76 e 78 a 81’, ao passo que a nota NESH da posição NCM 8309
destaca que nela se inclui os artefatos de metal utilizados para lacrar, vedar, tampar e/ou
proteger recipientes, tais como os selos importados pela autuada, o que torna claro sua
classificação correta no código NCM 8309.90.00, da mesma maneira, por exemplo, que a
fina folha metálica protetora da rolha nas garrafas de champanha, que é expressamente
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.138 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003454/2010-25
3
citada no item 4 da nota explicativa da posição 8309, procedendo-se assim o lançamento
da diferença de II e contribuições sociais incidentes, acrescidos da multa de ofício e da
multa prevista no art. 84, da MP no 2.158-35, de 2001, c/c art. 69, da Lei 10.833, de 2003.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pela impugnante INAB, além da descrição dos fatos da autuação e dos
esclarecimentos sobre aspectos jurídicos relacionados à matéria, podem ser sinteticamente
descritas como seguem (fls. 394 a 409):
(A) Preliminarmente, alega nulidade da pretensão fiscal em questão, uma vez que
a empresa já realizou inúmeras operações de importação de selo higiénico e sempre teve
homologado expressamente a classificação deste item na posição NCM 7607.19.10, de
forma a caracterizar expressamente o ato fiscal e homologação do lançamento, para clamar
a impossibilidade de alteração do critério jurídico adotado na homologação do lançamento,
por ocasião da conferência aduaneira, conforme expressa vedação contida nas disposições
dos arts. 146 e 149, do CTN, e jurisprudência que destaca;
(B) Quanto ao mérito, alega que como fabricante de cerveja, a impugnante inseriu
em seu produto lata 350 ml um selo higiênico com a finalidade de manter a tampa da lata
limpa, sendo esta sua principal finalidade. “Além da notória e visual proteção as latas de
cerveja e refrigerantes, importante destacar que a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, por seu
instituto de ciências biomédicas e departamento de microbiologia, afirmam em estudo
detalhado (em anexo) a qualidade protetora do selo higiênico em questão, o que além da
demonstração da necessidade e benefícios de seu uso aos consumidores, fundamenta ainda
mais a sua característica essencial de proteção e não de rótulo, tampa ou rolha, o que
afasta a interpretação dada pela r. fiscalização da Receita Federal do Brasil” – fl. 401;
(C) Resta incontroverso que a própria fiscalização afirma e reconhece ser o
produto importado um selo higiênico para proteger a tampa da lata, razão pela qual se
torna claro não se tratar o produto importado de uma tampa, de uma rolha, sendo o selo
importado somente uma tira de alumínio para proteção higiênica. Neste sentido a
classificação na posição NCM 8309 tem referência a rolhas e tampas, o que não se
assemelha em nada com uma lâmina de alumínio que vai sobre urna tampa da lata pré-
existente, o que torna impossível a classificação almejada pela fiscalização e objeto do
combatido auto de infração;
(D) Noutro ponto, alega que existindo dúvida sobre o código de classificação, os
produtos devem ser enquadrado na posição mais especifica, razão pela qual, não haveria
como deixar de classificar o produto selo de alumínio de proteção higiênica na posição NCM
76.07.19.10.00, uma vez que o produto tem em sua composição alumínio e não metal
comum, tem espessura menor que 110 micrometros e tem como finalidade uma proteção
higiênica, ou seja, não é uma tampa, não tem função de vedação, lacre, mas sim e somente
uma função de higiene e limpeza, justamente sobre a tampa onde o consumidor tem
contato com sua boca por ocasião do consumo;
(E) Ante o exposto, requer que o presente auto de infração seja julgado nulo por
suas razões de ordem preliminar, ou improcedente, por suas razões de mérito.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.138 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003454/2010-25
4
A 8a Turma da DRJ/REC, Acórdão n° 11-64.194, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO. CONFERÊNCIA ADUANEIRA. REVISÃO
ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Se é certo que a conferência aduaneira consubstancia a homologação expressa
prevista no art. 150 do CTN e que é inaceitável a mudança do critério jurídico
anteriormente adotado no lançamento, certo também é que o ato de
homologação não possui a natureza jurídica do lançamento, sendo mero ato de
controle da legalidade, insuficiente, pois, a fincar qualquer direito subjetivo ao
fiscalizado no que tange à segurança jurídica trazida nos arts. 145, 146 e 149 do
CTN. Apenas a lavratura de auto de infração no curso do despacho aduaneiro terá
o condão de constituir um marco em favor da segurança jurídica do contribuinte.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. CORREÇÃO DE ERRO DE DIREITO. REVISÃO DO
LANÇAMENTO. MARCO JURÍDICO DE PROTEÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DESPACHOS ADMINISTRATIVOS DA CONFERÊNCIA ADUANEIRA (CONCESSÃO DE
ISENÇÃO,
REDUÇÃO
FISCAL,
HABILITAÇÃO
EM
REGIME
ESPECIAL
E
DESEMBARAÇO). HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
DISTINÇÃO DO LANÇAMENTO. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MARCO DA SEGURANÇA JURÍDICA
PLEITEADA.
A alegada ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica, que impediria
a autoridade administrativa de revisar seus próprios atos pela simples mudança
de exegese, no campo tributário, sua expressão encontra acolhida na vedação
contida nos arts. 146 e 149, do CTN, que vedam a mudança de critério jurídico e a
correção de erro de direito na revisão do lançamento, cujo marco restaria fincado
por ocasião da conferência aduaneira. Aquela vedação é inconteste, mas o marco
de constituição da segurança jurídica ali encetada apenas se encontra fincado no
lançamento de ofício, que não pode ser confundido com a conferência aduaneira
e seus despachos administrativos (de concessão de isenção ou redução fiscal, de
habilitação em regime especial e de desembaraço), que em termos tributários
apenas representa a homologação expressa da autoridade administrativa no
crédito tributário constituído pelo contribuinte, na forma prevista no art. 150, do
CTN, evento que em nada se confunde com o lançamento, dele se distinguindo
opostamente, o que, em síntese, torna improcedente as alegações do
impugnante, pois inexistiu lançamento de ofício capaz de demarcar a segurança
jurídica pleiteada.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.138 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003454/2010-25
5
Em Recurso Voluntário, a Recorrente ratifica os exatos termos de sua impugnação
para, ao final, requerer o provimento do apelo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
A Recorrente sustenta que houve alteração de critério jurídico, uma vez que houve
a reclassificação fiscal após o desembaraço aduaneiro.
Contudo, não há lançamento anterior para a Contribuinte que tenha acatado a
classificação das mercadorias no NCM 7607.19.10.00.
De qualquer forma, a Súmula CARF n° 216 põe fim à controvérsia:
Súmula CARF no 216
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Quanto ao mérito da classificação fiscal, a controvérsia refere-se ao selo de
alumínio higienizado para latas de bebidas, alegando a autoridade fiscal se enquadrar no código
NCM 8309.90.00, por entender se tratar de um artefato de metal para lacrar, vedar, tampar e/ou
proteger recipientes, ao passo que o Contribuinte defende seu correto enquadramento no código
NCM 7607.19.10, por se tratar de uma mera tira metálica, com exclusiva finalidade de proteção
higiênica, que não se presta como tampa, vedação ou lacre, o que a afastaria da pretensão fiscal.
A Recorrente defende a classificação 76.07:
76.07 - FOLHAS E TIRAS, DELGADAS, DE ALUMÍNIO (MESMO IMPRESSAS OU COM
SUPORTE DE PAPEL, CARTÃO, PLÁSTICOS OU SEMELHANTES), DE ESPESSURA NÃO
SUPERIOR A 0,2mm (EXCLUÍDO O SUPORTE)
76.07.19.10 – inferior ou igual a 110 micrômetros (microns) e com um conteúdo
de alumínio superior ou igual a 99,90% em peso.
Em síntese, o Contribuinte apontou que:
• É um selo higiênico para proteger a tampa de lata de bebidas contra
contaminação e também pode ser aproveitado como meio publicitário;
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.138 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003454/2010-25
6
• É constituído de uma liga de alumínio e fabricado à base de um foil (manta) fino,
sobre o qual são impressas imagens e textos com tintas à base de celulose. O recorte do selo é
feito através de uma máquina de puncionar.
• A sua espessura é de 13 micras (um micrômetro equivale à milésima parte de um
milímetro) e o seu diâmetro é de 82,5 milímetros.
A descrição do Contribuinte, após a intimação, está na e-fl. 115:
1) A sua finalidade e maneira de aplicação sobre as latas de cerveja:
• A finalidade é a aplicação do selo na lata através de uma máquina rotuladora
tipo TAXOMATIC (da KRONES), usando um adesivo alimentício. O selo ajuda
proteger a tampa da lata contra poluição e pode ser aproveitado como meio
publicitário.
2) A sua constituição exata e como é fabricado e recortado:
• 0 selo é feito de uma liga de alumínio e fabricado à base de um foil fino, usando
para a impressão tintas à base de celulose e cortando o foil através de uma
máquina de puncionar.
3) A sua forma e as suas medidas: espessura, diâmetro e/ou comprimento,
largura, etc.:
• A espessura do selo liso é de 13 μm, a do selo goufrado é de aprox. 100 μm. - A
goufragem é necessária para separar selo por selo na aplicação do selo sobre a
lata, evitando dessa maneira o bloqueio dos selos na máquina rotuladora.
4) Se é envernizado e se são impressos caracteres ou imagens sobre ele.
Descrever o método e materiais utilizados para impressão sobre ele e como é
efetuada eventual aplicação de verniz:
• O selo é impresso com tintas à base de celulose. Como imagens da impressão
podem ser aplicadas logomarcas, textos legais, diferentes imagens, etc.
Trata-se,
como
se verifica nas e-fls.
122-
123:

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.138 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003454/2010-25
7

A fiscalização sustentou a classificação no Capítulo 83, nos seguintes termos:
83 - Obras diversas de metais comuns
8309 - Rolhas, tampas e cápsulas para garrafas (incluindo as cápsulas de coroa, as
rolhas e cápsulas, de rosca, e as rolhas vertedoras), batoques ou tampões
roscados, protetores de batoques ou de tampões, selos de garantia e outros
acessórios para embalagem, de metais comuns.
8309.90.00 - Outros
A nota explicativa desta posição 83.09 inclui nela artefatos de metal utilizados
para lacrar, vedar, tampar e/ou proteger recipientes, tais como os selos
importados pela autuada.
Nota Explicativa
A presente posição engloba uma gama de artefatos, de quaisquer metais comuns,
às vezes associados a outras matérias (plásticos, borracha, cortiça, etc.), utilizados
para vedar ou tampar tambores, barris, garrafas ou outros recipientes, bem como
para lacrar latas ou outras embalagens.
Estes artefatos consistem em:
(...)
4) Tampas destrutíveis para garrafas de óleo, de leite, de cerveja, etc., cápsulas
feitas com folhas delgadas de chumbo, estanho ou alumínio, próprias para
recobrir a rolha e tampar parte do gargalo de garrafas de champanha ou de
outros vinhos finos.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.138 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003454/2010-25
8
5) Protetores de tampões (bujões) ou batoques, em forma de discos, losangos
etc., recortados em chapas de metal, próprios para serem fixados sobre os
tampões (bujões) de tambores, para protegê-los.
E concluiu:
Desse modo, fica claro que o produto importado pela autuada classifica-se
corretamente no código da NCM 8309.90.00, da mesma maneira, por exemplo,
que a fina folha metálica protetora da rolha nas garrafas de champanha, que é
expressamente citada no item 4 da nota explicativa da posição 8309, e os demais
artefatos utilizados para lacrar, proteger, tampar ou selar recipientes e
embalagens.
Anexamos à folha 122, fotografia de uma garrafa de champanha com o selo
protetor da rolha, e a folha 124, uma amostra deste selo utilizado em garrafas de
champanha para comparação com amostras do selo protetor da tampa de lata de
cerveja (folha 123) importado pela autuada.

O Contribuinte defende que a classificação da fiscalização no código NCM 83.09 tem
referência a rolhas e tampas, o que não se assemelha em nada com uma lâmina de alumínio que
vai sobre uma tampa da lata pré-existente e que tem como única finalidade a proteção contra
sujeira na tampa, local onde o consumidor geralmente tem contato com a boca por ocasião do
consumo.
E que “o produto não se trata de uma tampa ou rolha, não há tampões roscados,
cápsulas, e sua constituição não é de metal comum, itens necessários para classificação na posição
almejada pela fiscalização, mas sim o produto importando trata-se um uma tira de alumínio
específico com espessura inferior a 110 micrometros, com classificação fiscal própria e específica,
cuja finalidade é somente a proteção higiênica do consumidor”.
Ressalto que não consta nos autos a realização de laudo técnico pelas partes,
estando restrito o julgamento as informações descritas e fotos trazidas.
Por ter o mesmo quadro fático, mesmo ano-calendário e argumentos similares das
partes, bem como por concordar com os seus fundamentos, adoto o Acórdão n° 3201-011.098
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.138 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003454/2010-25
9
(julgado em 26 de setembro de 2023, Relatora Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário) como
razões de decidir nos termos do art. 50, § 1°, da Lei n° 9784/1999, para reconhecer que a
classificação fiscal proposta pelo Contribuinte está correta:
Inicialmente cumpre destacar que a presente análise está sendo realizada em
consonância com a TIPI vigente no período em que ocorreram as importações (2009 e
2010), aquela aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, revogado
apenas pelo Decreto no 7.660/2001, bem como a Instrução Normativa RFB no 807, de 11 de
janeiro de 2008
De acordo com as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh) aplicável à
Seção XV, que abrange ambas as posições:
Os Capítulos 72 a 76 e 78 a 81 abrangem os metais comuns, em bruto ou sob a
forma de produtos, tais como barras, fios ou chapas, bem como as obras destes metais,
exceto os artigos metálicos incluídos nos Capítulos 82 ou 83, independentemente do metal
que os constitui, sendo estes Capítulos limitados a artigos bem determinados.
Ou seja, a classificação do Capítulo 83 precede às classificações pelos capítulos 72
a 76 e 78 a 81 e abrange “artigos bem determinados”.
As Notas Explicativas do Capítulo 83 corroboram:
Enquanto que os Capítulos 73 a 76 e 78 a 81 reúnem as obras de metais comuns a
partir do metal de que são formados, o presente Capítulo, como o Capítulo 82, abrange
limitativamente um certo número de artigos sem considerar os metais comuns
constitutivos.
As Notas Legais:
Capítulo 83
Obras diversas de metais comuns
Notas.
1.- Na acepção do presente Capítulo, as partes de metais comuns devem ser
classificadas na posição correspondente aos artigos a que se referem. Todavia, não se
consideram como partes de obras do presente Capítulo os artigos de ferro fundido, ferro ou
aço das posições 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ou 73.20, nem os mesmos artigos de outros
metais comuns (Capítulos 74 a 76 e 78 a 81)
Portanto, nos termos do próprio o Acórdão Recorrido, as classificações do
Capítulo 76 “são subsidiárias, e somente devem ser utilizadas na classificação se e somente
se a mercadoria não puder ser incluída em outra posição (a mais específica, por exemplo)”.
Ou seja, para a classificação na posição 83 é indispensável a exata conformação
com o texto descritivo de cada uma das suas posições e sub-posições.
No caso, as notas explicativas da posição 83.09, defendida pelo Fisco, assim define
os artigos que a integram:
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.138 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003454/2010-25
10
83.09 - Rolhas, tampas e cápsulas para garrafas (incluindo as cápsulas de coroa, as
rolhas e cápsulas, de rosca, e as rolhas vertedoras), batoques ou tampões roscados,
protetores de batoques ou de tampões, selos de garantia e outros acessórios para
embalagem, de metais comuns.
NOTA EXPLICATIVA
A presente posição engloba uma gama de artigos, de quaisquer metais comuns, às
vezes associados a outras matérias (plástico, borracha, cortiça, etc.), utilizados para vedar
ou tampar tambores, barris, garrafas ou outros recipientes, bem como para lacrar latas ou
outras embalagens.
Estes artigos consistem em:
1) Rolhas metálicas de qualquer tipo (cápsulas de coroa, rolhas e cápsulas de
rosca, de mola, por exemplo), incluindo as rolhas ou tampas (de rosca, de grampo, de
braçadeira, de flange, de presilha etc.), utilizadas para tampar garrafas de cerveja, de leite,
boiões de conserva, tubos de comprimidos farmacêuticos ou recipientes semelhantes.
Excluem-se desta posição as rolhas mecânicas com cabeça de plástico, porcelana,
etc.
(...)
4) Tampas destrutíveis para garrafas de óleo, de leite, de cerveja, etc., cápsulas
feitas com folhas delgadas de chumbo, estanho ou alumínio, próprias para recobrir a rolha
e tampar parte do gargalo de garrafas de champanha ou de outros vinhos finos.
(...)
10) Tampas comportando uma incisão em forma de lingueta com um anel
puxador, de metal comum, utilizadas, por exemplo, em latas para bebidas ou para gêneros
alimentícios.
O Acórdão DRJ aplica à hipótese concreta o item 4, supra, entendendo a adoção
dessa classificação compreende a aplicação da Regra Geral 1 de Interpretação.
Todavia, entendo não assistir razão ao Acórdão recorrido. O item 4 se refere
especificamente a “tampas”. No caso, não estamos falando de tampa, mas de um selo
protetor utilizado para cobrir a tampa das latas.
O mesmo parágrafo utiliza a expressão “recobrir e tampar”, contudo, referindo-se
especificamente ao gargalo de garrafas de champanha ou de outros vinhos finos. No caso,
também não estamos falando de garrafas, mas, sim, de latas de cervejas.
No caso de garrafas, pode-se verificar que tais materiais tem a função de recobrir
no sentido de preservar o gargalo, seja de quebras (vidro) ou mesmo evitar a saída da rolha
e abertura acidental.
No caso das latas de cerveja, a cobertura de um fino papel laminado apenas tem o
condão de evitar o contato direto da lata com impurezas externas, não sendo capaz de
recobrir ou aferir qualquer proteção à “tampa”.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.138 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003454/2010-25
11
Logo, não vejo a necessária especificidade da posição 8309.90.00 e tampouco a
coincidência entre o selo protetor e a própria “tampa” da lata de cerveja, como pretende
atribuir a Fiscalização e a DRJ ao caso concreto:

Ademais, a Coletânea dos Pareceres de Classificação da OMA, versão consolidada
pela
IN
1.926-2020
(https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-
comercio-exterior/classificacao-fiscal-de-mercadorias/coletanea_in_1926-2020x.pdf), assim
ilustra a posição NCM 8309.90:
1. Tampas de alumínio para latas de bebidas ou de gêneros alimentícios de
dimensões diversas e formas diferentes (circular, oval, retangular com ângulos
arredondados), comportando uma borda para engaste permanente das tampas nas latas, e
cuja face que formará o interior é recoberta com um verniz de proteção adequado para
contacto com as bebidas e os alimentos. Estas tampas contêm também uma incisão em
forma de lingueta, na extremidade da qual é fixado um anel, permitindo cômoda abertura
da lata ao longo da incisão.

Veja-se que se classificam na NCM 8309.90 as próprias tampas das latas de
cerveja (item 10 das Notas Explicativas, acima). E, se todo o contexto extraído das Notas
Explicativas acima citadas exigem que a classificação no Capítulo 83 se dê por
especificidade, não a identifico na hipótese ora examinada.
Sendo assim, não vejo como os selos utilizados para proteção das tampas de latas
de cerveja devam ser classificados na posição 8309.
Agora cumpre examinar a NCM apontada como correta pela Recorrente (NCM
7607.19.10).
As Notas Explicativas do Capítulo 76, Alumínio e suas obras, esclarecem:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.138 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003454/2010-25
12
Dadas as suas propriedades particulares, o alumínio e suas ligas são muito
empregados nas indústrias aeronáutica, automobilística e naval, na indústria de construção
civil, na construção de material ferroviário (vagões, bondes (carros elétricos*), por
exemplo), na indústria elétrica (cabos, fios, por exemplo), na fabricação de recipientes de
qualquer espécie (reservatórios e tinas de grande capacidade, tambores de transporte e
embalagem, por exemplo) ou de utensílios de cozinha e de uso doméstico, para
acondicionamento (sob a forma de folhas delgadas), por exemplo.
O presente Capítulo compreende:
(...)
C) Nas posições 76.04 a 76.07, os produtos de transformação, em geral por
laminagem, extrusão, estiragem, trefilagem e forjagem, do alumínio em formas brutas da
posição 76.01.
Já a Nota Explicativa específica da posição 7607:
76.07 - Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de
papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o
suporte).
A presente posição abrange os produtos definidos na Nota 1 d) deste Capítulo,
com espessura não superior a 0,2 mm.
As disposições da Nota Explicativa da posição 74.10 respeitantes aos mesmos
produtos de cobre, aplicam-se, mutatis mutandis, às folhas e tiras desta posição.
As folhas e tiras, delgadas, de alumínio são utilizadas na fabricação de cápsulas
para vedar, bem como no acondicionamento de gêneros alimentícios, charutos, cigarros,
tabaco, etc. As folhas delgadas de alumínio são também a principal matéria-prima para a
fabricação de pó impalpável e para prateação ou para iluminuras falsas. Também se
utilizam como material calorífugo (quando amarrotadas), bem como em cirurgia ou
medicina (especialmente a veterinária) para cicatrização de feridas.
(...)
Ademais, estabelece a Nota Explicativa da posição 7607 que “as disposições da
Nota Explicativa da posição 74.10 respeitantes aos mesmos produtos de cobre, aplicam-se,
mutatis mutandis, às folhas e tiras desta posição”, da qual destaco:
As folhas e tiras da presente posição são obtidas por laminagem, batedura ou
eletrólise. Apresentam-se em folhas extremamente delgadas, cuja espessura não excede,
em nenhum caso, 0,15 mm. As folhas que se utilizam em douradura ou falsa iluminura, etc.,
em geral, inserem-se entre folhas de papel dispostas em cadernos. As outras folhas
delgadas, especialmente o ouropel, fixam-se muitas vezes em papel, cartão, plástico ou
outros suportes semelhantes, quer para facilidade de manipulação ou de transporte, quer
para um trabalho ulterior, etc. As folhas e tiras desta posição podem apresentar-se
gofradas, recortadas (mesmo em ângulos diferentes do reto), perfuradas, revestidas
(douradas, prateadas, envernizadas, etc.) ou impressas.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.138 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003454/2010-25
13
Logo, entendo tratar-se de produto enquadrado na posição 7607.
Quanto à sub-posição residual 7607.19, temos que esta se subdivide em
7607.19.10 e 7607.19.90,
A classificação 7607.19.10 utilizada pela Recorrente pressupõe a existência de
aspectos técnicos bem definidos:
Gravadas (“etched”), mesmo com camada de óxido de alumínio, de espessura
inferior ou igual a 110 micrômetros (mícrons) e com um conteúdo de alumínio superior ou
igual a 99,90%, em peso.
(...)
Pelo exposto, entendo assistir razão à Recorrente quanto à classificação fiscal a
ser utilizada para os produtos importados: NCM 7607.19.10.
Multa Regulamentar prevista no art. 84, da MP no 2.158-35, de 2001, c/c art. 69, da Lei
10.833, de 2003
Se vencida no mérito, analiso o cancelamento da referida multa.
A fiscalização aplicou a multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria, com fundamento na Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no
10.833, de 2003, art. 69, §1o
Contudo, a Lei Complementar n° 227/2026, DOU 15/01/2026, em seu art. 181
revogou expressamente a referida multa:
Art. 181. Revogam-se:
(...)
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
Por sua vez, a Lei Complementar n° 214/2025, DOU 23/01/2023, em seu art. 341-G,
inciso XIX, prescreve:
Art. 341-G. As multas a serem aplicadas em razão de infrações por
descumprimento de obrigações tributárias acessórias do IBS ou da CBS são as
seguintes: (Incluído pela Lei Complementar no 227, de 2026)
(...)
XIX - omitir informação relativa a operações de importação ou exportação, ou
prestá-la de forma inexata ou incompleta, desde que necessária à determinação
do procedimento de controle fiscal: 100 (cem) UPF por informação; (Incluído
pela Lei Complementar no 227, de 2026)
A multa do art. 341-G, inciso XIX, tem aplicação restrita ao IBS e CBS.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.138 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003454/2010-25
14
Por conseguinte, a multa objeto deste processo foi suprimida do ordenamento
jurídico.
Logo, a cobrança da multa deve ser cancelada.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 534
DF CARF MF
Original